Tribunal: STF
Processo: ARE 1364000
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Improbidade administrativa Município de Campinas - Sociedade de economia mista constituída sob a forma de uma sociedade anônima que integra a administração pública indireta Criação de excessivo número de cargos comissionados Ocupação por funcionários com funções meramente técnicas e/ou burocráticas, sem relação com atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme previsão do artigo 37, inciso V, da Constituição Federal - Alegação de atendimento a interesses meramente político-partidários e clientelistas, sem relação com a necessidade pública, em irreverência aos princípios constitucionais da legalidade, igualdade, impessoalidade e eficiência, além de tipificar o cometimento de atos de improbidade administrativa qualificados na Lei Federal nº. 8.429/92 -Sociedade de economia mista que se sujeita ao regime jurídico de direito público, pois presta serviço público de natureza essencial e não exerce atividade econômica em regime concorrencial - Obrigatoriedade de realização de concurso público para a contratação de pessoal - Número de cargos comissionados que não se avista excessivo, especialmente por conta da reformulação e da reestruturação de quadro pessoal - Pretensão ministerial que não pode ser acatada, pena de ingerência judicial na definição de um novo modelo organizacional e administrativo - Inexistência de prova conclusiva e incisiva de que, efetivamente, houve o cometimento das ilegalidades relatadas na demanda - Prática de ato discricionário, dentro dos limites legais Improcedência da ação civil pública - Manutenção da sentença. 2. Recurso não provido (pág. 3 do documento eletrônico 23).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 37, II e V, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O acórdão impugnado, ao desprover a apelação interposta pelo recorrente, adotou como razão de decidir o seguinte:



    “[...]



    Quanto ao número de cargos comissionados mantidos pela EMDEC, não se avista excessividade que eventualmente possa caracterizar o uso da instituição para fins pessoais e clientelistas, visando atender interesses político-partidários, especialmente por conta da reformulação e da reestruturação de seu quadro pessoal, conforme os documentos copiados a fls. 1508/1509 e 1510/1523. Veja-se que, num universo de 911 empregados, a EMDEC ostenta um quadro funcional de 52 cargos comissionados, já incluídos a figura de um (1) Diretor Presidente, três (3) Diretores e um (1) Chefe de Gabinete (fls. 1802/1803). Proporcionalmente, tais cargos representam 5,70% do total do número de funcionários que compõem o quadro pessoal da EMDEC, o que não soa desmedido ou desarrazoado, ao contrário do que sugere o parquet na inicial, já que pede a exoneração de servidores comissionados que ultrapassem o limite de dez (10) e que não estejam no primeiro escalão em funções de gestão. Esse número, caso acatado, representaria 1,09% do número de servidores da EMDEC. Dentro desse novo panorama estrutural, a pretensão recursal do parquet fica esmaecida, já que o quadro funcional e fático, em 31/08/15, que o levou a requerer a redução de servidores comissionados de cento e vinte (120) para dez (10) não mais subsiste. Segundo o parquet, desses cento e vinte (120) comissionados, sessenta e seis (66) estariam circunstancialmente preenchidos por servidores de fora da carreira e cinquenta e quatro (54) por servidores concursados.



    Levando-se em consideração o atual quadro pessoal da EMDEC, especialmente em relação aos servidores comissionados, não restou demonstrado o uso de cargos meramente técnicos e/ou burocráticos, visando atender interesses meramente político-partidários e clientelistas, sem relação com a necessidade pública, em irreverência aos princípios constitucionais da legalidade, igualdade, impessoalidade e eficiência, além de tipificar o cometimento de atos de improbidade administrativa qualificados na Lei Federal nº. 8.429/92. 



    Pela descrição das atividades desempenhadas pelos servidores comissionados de acordo com a nova estrutura interna apresentada nos autos (fls. 1517/1523), não se enxerga violação ao preceito constitucional sobredito invocado pelo parquet, não obstante a volatilidade das contratações, haja vista os números indicados na inicial (120 cargos comissionados, em 31/08/15 fls. 07/08) e suas constantes alterações no curso da ação paralelamente à necessidade de sua criação e manutenção para o exercício das atividades institucionais da EMDEC (vide fls. 1438/1439, 1440/1442, 1492, 1497/1498, 1500/1507, 1524/1525, 1526, 1527, 1619, 1622/1633, 1634 e 1635). 



    A despeito da tese do parquet, não se infere dos autos elementos de prova cabais que levem à ilação de que houve a utilização de cargos públicos para o loteamento da máquina pública, com uma finalidade puramente clientelista, além da desproporcionalidade na criação dos cargos comissionados, em violação aos princípios constitucionais que orientam a administração pública, o que conduziria ao reconhecimento da prática de ato de improbidade (págs. 21-23 do documento eletrônico 23). 



    Assim, para divergir do acórdão impugnado quanto à ocorrência ou não de ato de improbidade, seria necessária a reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Lei 8.429/92) e do acervo probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, aponto os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280- AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.338.198-AgR/PR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes.



    3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 935.824-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.



    2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.



    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE 1.049.831-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator